Tribunal: TJSP
Processo: 1088262-70.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DO SEGURADO APOSENTADO, NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE OS EMPREGADOS DA ATIVA – MATÉRIA AFETADA PELO TEMA 1034 DO STJ - OBJETIVO DE DEFINIR QUAIS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DEVEM SER MANTIDAS AOS BENEFICIÁRIOS INATIVOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 31 DA LEI No 9.656/98 - – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DETERMINAR A

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DO SEGURADO APOSENTADO, NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE OS EMPREGADOS DA ATIVA – MATÉRIA AFETADA PELO TEMA 1034 DO STJ - OBJETIVO DE DEFINIR QUAIS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DEVEM SER MANTIDAS AOS BENEFICIÁRIOS INATIVOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 31 DA LEI No 9.656/98 - – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO PROCESSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1088262-70.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargada NORMA PINTO
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1088262-70.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 21202 - SLB
2
VOTO No: 21202
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1088262-70.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO CAPITAL
EBGTE.: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
EBGDA.: NORMA PINTO DE OLIVEIRA
SLB
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO PLANO DE
SAÚDE MANUTENÇÃO DO SEGURADO APOSENTADO,
NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE OS EMPREGADOS DA
ATIVA MATÉRIA AFETADA PELO TEMA 1034 DO STJ -
OBJETIVO
DE
DEFINIR
QUAIS
CONDIÇÕES
ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE
DEVEM SER MANTIDAS AOS BENEFICIÁRIOS INATIVOS,
NOS TERMOS DO ARTIGO 31 DA LEI No 9.656/98 -
EMBARGOS
ACOLHIDOS
PARA
DETERMINAR
A
SUSPENSÃO DO PROCESSO
O plano de saúde insurge-se contra o v. acórdão às fls.
490/495, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença, que
determinou a manutenção da embargada no plano de saúde, nas mesmas
condições e base de cálculo para fixação de mensalidade quando da vigência
do contrato de trabalho, adicionando a cota parte da empregadora.
Aponta omissão, porque não observada a determinação
de suspensão do processo pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da
afetação da matéria em recurso repetitivo, sob o tema no 1034. Pede o
sobrestamento do feito.
Afirma violação do artigo 31 da Lei no 9.656/98,
afirmando que a manutenção nas mesmas condições de cobertura assistencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1088262-70.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 21202 - SLB
3
não se incluem os preços praticados ressaltando que a parte deve arcar com o
pagamento integral do prêmio, acrescentando o valor pago pelo empregador,
inclusive quanto à alteração de preço por mudança de faixa etária.
Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Assiste razão à embargante.
A
autora,
ex-empregada
aposentada,
pretende
a
manutenção no plano de saúde nas mesmas condições que os funcionários da
ativa, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.656/98.
A matéria foi afetada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, que delimitou a controvérsia para definir quais as condições
assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a
beneficiários inativos (Tema 1034), determinando a suspensão dos processos.
A matéria discutida nestes autos guarda relação com a
matéria controvertida no Resp. 1.818.487/SP (Tema 1034), sendo o caso de
suspensão do processo até o julgamento da matéria.
Pelo meu voto, acolho os embargos para determinar
a suspensão do processo.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator